Tribunal: TJSP
Processo: 2159794-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL. PRECATÓRIO. NOVA CESSÃO DE CRÉDITO. INDICAÇÃO DO PERCENTUAL CEDIDO. DECISÃO ANTERIOR QUE HOMOLOGOU A SEGUNDA CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOVO INSTRUMENTO PARTICULAR E DE SEU REGISTRO EM CARTÓRIO.

Extrai-se trecho da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.933.723: «(...) A cessão civil de crédito, em que o credor transfere a terceiro sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL. PRECATÓRIO. NOVA CESSÃO DE CRÉDITO. INDICAÇÃO DO PERCENTUAL CEDIDO. DECISÃO ANTERIOR QUE HOMOLOGOU A SEGUNDA CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOVO INSTRUMENTO PARTICULAR E DE SEU REGISTRO EM CARTÓRIO.

Extrai-se trecho da decisão proferida pelo STJ no REsp 1.933.723: «(...) A cessão civil de crédito, em que o credor transfere a terceiro sua posição na relação obrigacional, aperfeiçoa-se com a manifestação de vontade dos contratantes (cedente e cessionário), qualificando-se, por isso, como simplesmente consensual. O Código Civil, em seu art. 288, apenas exige a celebração de instrumento público e particular para que a cessão de crédito produza efeitos em relação a terceiros. Em relação ao cedente e ao cessionário basta a simples manifestação de vontade, independentemente da confecção de qualquer instrumento» (j. 19-10-2021).

Provimento do agravo.